Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-39.2013.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000995-39.2013.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO BATISTA SOARES ROCHA

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA, FAGNER ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como FAGNER ALMEIDA SANTOS, FLAVIA PEREIRA CAMPOS, JANAINA NOGUEIRA LIMA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Consumidor idoso, rurícola e analfabeto. Alegação de não contratação. Suposto contrato bancário sem assinatura a rogo e sem testemunhas instrumentárias. Nulidade absoluta de possível negócio jurídico. Inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Reforma integral da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado. O apelante sustentou ser pessoa idosa, rurícola e analfabeta, afirmando que jamais celebrou o contrato apresentado pela instituição financeira, nem recebeu os valores alegadamente disponibilizados. Requereu a declaração de nulidade do pacto, a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado firmado por consumidor analfabeto sem assinatura a rogo e sem testemunhas atende às formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou o efetivo repasse do valor do empréstimo ao consumidor; e (iv) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar a invalidade do contrato em razão da ausência das formalidades legais exigidas para contratação com consumidor analfabeto.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é aplicável diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações de inexistência de contratação válida.

6. A condição de analfabetismo do consumidor foi comprovada por documento oficial de identidade e por procuração pública lavrada com assinatura a rogo.

7. O suposto contrato apresentado nos autos foi firmado com pessoa analfabeta e exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas instrumentárias, conforme art. 595 do Código Civil, aplicável analogicamente aos contratos bancários.

8. O instrumento contratual apresentado pela instituição financeira não contém assinatura a rogo nem testemunhas instrumentárias, circunstância que compromete a validade da possível manifestação de vontade do consumidor.

9. A inobservância das formalidades legais essenciais implica nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV e V, do Código Civil.

10. A simples aposição de assinatura em contrato bancário não afasta a nulidade quando comprovado que o aderente é analfabeto e não foram observadas as cautelas legais específicas.

11. A instituição financeira não comprovou de forma suficiente o efetivo ingresso do valor do empréstimo na esfera patrimonial do consumidor, sendo insuficiente a mera juntada de comprovante de transferência bancária desacompanhado de elementos aptos a demonstrar o efetivo proveito econômico.

12. A ausência de comprovação suficiente do efetivo proveito econômico pelo consumidor reforça a inexistência de contratação válida e evidencia falha na prestação do serviço bancário.

13. Os descontos indevidos efetuados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto.

14. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

15. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o arbitramento no valor de R$ 10.000,00.

16. Os juros de mora incidem desde a citação, enquanto a correção monetária deve observar a natureza da condenação e a transição legislativa decorrente da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso de apelação provido a fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica contratual e a nulidade do contrato de empréstimo consignado; b) determinar ao banco apelado a cessação definitiva dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais); c) condenar o BANCO BMG S/A à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, monetariamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, observando-se a aplicação da taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, o regime da nova legislação civil; d) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, observando-se a mesma transição de índices fixada para a condenação material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0000995-39.2013.8.05.0035
, em que figuram na condição de apelante
JOÃO BATISTA SOARES ROCHA
e, na condição de apelado,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.